Tribunal: TJMT
Processo: 1015940-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EMENTA
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 112.855. Sustenta a agravante que o imóvel é sua residência permanente e de seus três filhos menores, sendo o único bem de sua titularidade, o que atrairia a proteção da Lei no 8.009/1990. Alegou, ainda, nulidade da penhora por ausência de intimação pessoal e apresentou documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica e da natureza familiar do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o imóvel objeto da penhora se enquadra na proteção legal da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, à luz das circunstâncias pessoais e patrimoniais da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 8.009/1990 estabelece, como regra de ordem pública, a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar, independentemente de ser o único bem do devedor.
A agravante comprova documentalmente que não possui outros imóveis registrados em seu nome e que reside no imóvel com seus filhos menores, sendo este seu único domicílio familiar.
A recusa em permitir a entrada do perito no imóvel, por temor de alienação, revela a ocupação efetiva e o vínculo de residência.
A decisão agravada desconsidera as provas documentais e circunstanciais que demonstram o uso do bem como moradia familiar, razão pela qual merece ser reformada.
A jurisprudência reconhece que o ônus da prova da descaracterização do bem de família incumbe ao credor, não havendo necessidade de comprovar a inexistência de outros bens para obter a proteção da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A impenhorabilidade do bem de família independe de ser o único bem imóvel do devedor, bastando a comprovação de que o imóvel serve de residência para a entidade familiar.
Cabe ao credor o ônus de provar que o imóvel não se enquadra nas hipóteses de proteção da Lei no 8.009/1990.
A residência habitual da entidade familiar goza de proteção legal contra atos de constrição patrimonial, salvo nas exceções legais expressas.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI no 0045677-03.2021.8.16.0000, Rel. Juiz Substituto em 2o Grau Francisco Carlos Jorge, j. 02.05.2022, 17a C.Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015940-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADELAINE CARDOSO DE SOUZA LUNA - CPF: 020.920.171-10 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), RODOLUNNA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 04.843.606/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE CARLOS LUNA FERREIRA - CPF: 223.075.243-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 112.855. Sustenta a agravante que o imóvel é sua residência permanente e de seus três filhos menores, sendo o único bem de sua titularidade, o que atrairia a proteção da Lei no 8.009/1990. Alegou, ainda, nulidade da penhora por ausência de intimação pessoal e apresentou documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica e da natureza familiar do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o imóvel objeto da penhora se enquadra na proteção legal da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, à luz das circunstâncias pessoais e patrimoniais da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 8.009/1990 estabelece, como regra de ordem pública, a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar, independentemente de ser o único bem do devedor.

A agravante comprova documentalmente que não possui outros imóveis registrados em seu nome e que reside no imóvel com seus filhos menores, sendo este seu único domicílio familiar.

A recusa em permitir a entrada do perito no imóvel, por temor de alienação, revela a ocupação efetiva e o vínculo de residência.

A decisão agravada desconsidera as provas documentais e circunstanciais que demonstram o uso do bem como moradia familiar, razão pela qual merece ser reformada.

A jurisprudência reconhece que o ônus da prova da descaracterização do bem de família incumbe ao credor, não havendo necessidade de comprovar a inexistência de outros bens para obter a proteção da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade do bem de família independe de ser o único bem imóvel do devedor, bastando a comprovação de que o imóvel serve de residência para a entidade familiar.

Cabe ao credor o ônus de provar que o imóvel não se enquadra nas hipóteses de proteção da Lei no 8.009/1990.

A residência habitual da entidade familiar goza de proteção legal contra atos de constrição patrimonial, salvo nas exceções legais expressas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI no 0045677-03.2021.8.16.0000, Rel. Juiz Substituto em 2o Grau Francisco Carlos Jorge, j. 02.05.2022, 17a
C.Cível
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 101
5940
-
34
.2025.8.11.0000

ADELAINE CARDOSO DE SOUZA LUNA
X
BANCO BRADESCO S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADELAINE CARDOSO DE SOUZA LUNA,
assistid
a
juridicamente pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial no 1031843-54.2023.8.11.0041, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel matrícula no 112.855.

Para tanto, a agravante alega que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora é utilizado como residência permanente por ela e seus três filhos menores, sendo este o único bem de sua titularidade, o que atrairia a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990.

Aponta, ainda, a nulidade da penhora por ausência de intimação pessoal, bem como a existência de prova nos autos capaz de demonstrar a
hipossuficiência
econômica e a natureza familiar do bem.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia posta em julgamento envolve a possibilidade de penhora de imóvel apontado como bem de família pela agravante.

Nos termos do artigo 1o da Lei n.o 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar.

In
verbis
:

Art. 1o
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam
, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Com efeito, t
rata-se de norma de ordem pública, dotada de aplicabilidade imediata e destinada à proteção do núcleo familiar, em consonância com o direito à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana.

No caso dos autos, a agravante apresentou documentação idônea, extraída dos cartórios de registro de imóveis
desta Capital (id n. 287239067; 287239868; 297239869)
, demonstrando que não possui outros bens registrados em seu nome. Tal fato, por si só, já é indicativo relevante da natureza familiar e exclusiva do imóvel constrito.

Soma-se a isso a informação, não impugnada, de que a agravante reside no bem com seus filhos menores, os quais passaram a depender integralmente de seus cuidados desde o falecimento recente do marido.

Ressalte-se que o imóvel se localiza em bairro de característica essencialmente residencial, o que reforça o enquadramento legal como bem de família. O perito judicial,
inclusive, registrou que a agravante se encontrava no imóvel e se recusou a permitir a entrada no local por receio de eventual alienação, o que
evidencia
não apenas a ocupação efetiva da residência, como também o vínculo de moradia ali estabelecido.

Dessa forma, os elementos constantes nos autos são suficientes para afastar a tese de ausência de comprovação da impenhorabilidade. Ao contrário do que sustentado na decisão
de origem
, a documentação carreada ao processo, aliada à situação pessoal da agravante — viúva, mãe de filhos menores e sem outros bens —, revela a incidência da proteção legal prevista na Lei n.o 8.009/90.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. AGRAVO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A FAMÍLIA RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO. PROVA DE QUE O IMÓVEL É O ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DE PROVA PARA DESCONSTITUIR A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA QUE INCUMBE AO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. 1
. A Lei no 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial, não fazendo qualquer exigência de comprovação quanto a tratar-se do único bem imóvel no patrimônio do devedor, bastando a comprovação de tratar-se de imóvel que se presta para a residência do executado e de sua família e, não demonstrada a existência de outro bem acobertado pelo benefício da impenhorabilidade, merece reforma a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade e determinando-se o levantamento da penhora
. 2. Agravo de Instrumento à que se dá provimento. (TJPR - 17a
C.Cível
- 0045677-03.2021 .8.16.0000 - Reserva - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE -
J .
02.05.2022)

(TJ-PR - AI: 00456770320218160000 Reserva 0045677-03.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de
Julgamento: 02/05/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

Nesse contexto, não há espaço para manutenção da penhora, sob pena de violação aos direitos fundamentais à moradia e ao mínimo existencial, protegidos constitucionalmente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.o 112.855 – 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição de Cuiabá-MT, determinando o levantamento da penhora incidente sobre o referido bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025